Tribunal: TJMT
Processo: 1011872-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011872-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), VANILDES RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 989.566.711-68 (AGRAVANTE), MARIANO RAMOS FILHO - CPF: 053.124.001-06 (AGRAVADO), CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS - CPF: 000.778.771-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes observados pelo prolator da decisão atacada, devendo a mesma ser prestigiada, já que proferida mediante atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011872-51.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

VANILDES RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO:

MARIANO RAMOS FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VANILDES RIBEIRO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Carlos Roberto Barros de Campos
, lançada na Ação de Reintegração de Posse no. 1026383-28.2019.8.11.0041, ajuizada por
MARIANO RAMOS FILHO
, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a reintegração de posse em seu favor, facultando a desocupação do imóvel descrito na exordial no prazo de 05 (cinco) dias, findo o qual será efetivada a reintegração forçada, inclusive com ordem de arrombamento e auxílio de força policial, além da aplicação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento (Id 10773994).

Em suas razões recursais de Id 10773984, a recorrente sustenta conviveu em união estável com o agravado juntamente com seus filhos na casa objeto da lide, sendo que o real proprietário do imóvel é um dos filhos da agravante.

Aduz que o agravado já havia sido notificado para desocupar o imóvel no dia 06 de agosto de 2.018 e mesmo assim não o fez.

Destaca que a posse exercida pelo recorrido é injusta, uma vez que ele agiu com violência para com os filhos da agravante, quando estes tentaram reaver o imóvel.

Ressalta que não há a mínima possibilidade de solucionar o litígio amigavelmente.

Assevera que suposta posse do agravado foi obtida por meio de abuso de confiança e eivada de má-fé, uma vez que cedido o imóvel para que ele residisse por um determinado período, entretanto, quando notificado se negou a sair da casa, de modo que ele seria um possuidor precário.

A par desses argumentos, requer a concessão imediata do efeito suspensivo, alegando risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida liminar, e, no mérito, pede o provimento do recurso. Por fim, requer a gratuidade judiciária.

Colacionou documentos entre os Ids 10773986 e 10776962.

Dispensado o recolhimento das custas, em virtude de a gratuidade judiciária ser sido concedida pelo juízo de primeiro grau a ambas as partes (Id 10773994 – Pje 1o grau).

O almejado efeito suspensivo pretendido foi indeferido por esta Magistrada em 13/09/2019 (Id 10904499), seguido de manifestação da parte agravante invocando o descabimento do deferimento da medida liminar na origem, oportunidade em que requereu a juntada de novos documentos (Ids 13103475 a 13103488).

Regularmente intimado, o agravado ofertou a contraminuta no Id 14561950, em que refuta os argumentos da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso. Juntou documentos (Ids 14561952 a 14561955).

Determinada a suspensão do feito e remessa dos autos à Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau (Id 27302984), sobreveio manifestação de ambas as partes informando o desinteresse da composição amigável (Ids 28772451 e 29262994), retornando-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, a agravante busca infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que, após a audiência de justificação prévia, deferiu a concessão da tutela provisória de reintegração de posse em favor do ora agravado, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“[...] Pois bem, analisando o feito, tenho que, em sede de cognição sumária, a posse do autor sob o imóvel descrito na inicial, restou demonstrada através dos documentos colacionados com a inicial, assim como pelo teor dos depoimentos colhidos em audiência, posto que não há dúvidas sobre o abandono do imóvel por parte da requerida por mais de 10 (dez) anos.

Ressalto ainda que para o deferimento da liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente e, uma vez comprovados os requisitos legais, o que vislumbro no presente caso, impõe-se o deferimento da liminar, sem maiores delongas. [...]”
– Id 10773994.

Pois bem. Analisando detidamente o feito, tenho que não assiste razão à agravante, pelas razões que passo a declinar.

Sabe-se que, para o deferimento da proteção possessória, faz-se imprescindível a presença, no caso concreto, dos seguintes requisitos: posse anterior, pelo requerente da medida; prova da conduta, praticada pelo requerido, de turbação ou de esbulho; data do ocorrido; e continuação da posse, embora turbada, ou sua perda, caso esbulhada.

É o que dispõem os artigos 560 a 562, do Código de Processo Civil:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Vejamos, sobre o tema, a lição de Ernane Fidélis dos Santos:

“Ao promover ação com pedido de proteção possessória, o autor, além dos requisitos comuns do art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a continuação da posse, ou o esbulho com sua perda (art. 927, I,II,IV). Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega, isto é, a posse e o molestamento da posse. Não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida”
(
in
‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. 3, São Paulo: RT, 8a ed., p.47).

No caso vertente, pela análise dos documentos juntados na origem, bem como pelo depoimento das pessoas ouvidas na audiência de justificação prévia, no caso, o Sr. José Ferreira Chaves e a Sra. Edna Ribeiro Taques, esta última na qualidade de mera informante, já que
irmã
da ora agravante (Ids 22377944 a 22377972), não somente descreveram os fatos tal qual narrado na exordial, como os confirmaram, em particular que os litigantes conviveram em união estável no imóvel objeto da lide, por período
inferior a dois anos
, quando houve a separação do casal no
ano de 2006
, sendo que a partir deste deslace a recorrente
viajou para a Espanha, só retornando de lá em 2019
, oportunidade em que adentrou no imóvel em questão, onde Mariano estava residindo por todo esse período, retirando os seus pertences da casa, trocando as fechaduras, não permitindo que ele entrasse mais lá.

Ademais, o Boletim de Ocorrência juntado ao Id 20992747 dos autos de 1o grau, que além de comprovar o esbulho cometido pela recorrente, nos leva à inferência lógica de que o imóvel
sub judice
estava sendo ocupado pelo agravado de forma manso e pacífico, no mínimo,
desde agosto de 2010
, consoante se infere através do histórico de consumo e dos borderôs pagos de energia elétrica emitidos em seu nome (Ids 20992086 a 20992631 – autos 1o grau), além das declarações de vizinhos (Ids 20992635, 20992636, 20992750 e 20992751 – autos de 1o grau).

Diante desse cenário, verifico que, ao menos por ora, os requisitos necessários à tutela possessória encontram-se presentes no caso concreto, de modo que estou que agiu com acerto a decisão agravada, já que as questões levantadas pela ora agravante, as quais encontram-se atreladas, em suma, à propriedade imobiliária, não possui o condão de alterar o resultado até então lhe desfavorável, já que, como cediço, em demandas possessórias não se discute domínio (
animus domini
), e sim quem possui a melhor posse (
jus possendi
).

Assim, entendo que o autor, ora agravado, comprovou os requisitos necessários para a concessão da liminar de reintegração de posse, como bem entendeu a decisão agravada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar a concomitância dos requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do mesmo diploma legal.

II – Até que produzidas provas em sentido contrário, se revela prudente a conservação da situação fática de exercício da posse sobre o imóvel adquirido em condomínio.
”
(N.U 1018822-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – COMODATO – NOTIFICAÇÃO – NEGATIVA NA DESOCUPAÇÃO DO BEM – LIMINAR EXARADA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 561 do CPC, para o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse é necessário provar o exercício anterior de sua posse e o esbulho ocorrido em menos de ano e dia.
Tratando-se de comodato,
uma vez comprovada a posse anterior e promovida a notificação para desocupação do imóvel e a negativa em cumprir, implica esbulho possessório, ensejando a reintegração de posse em favor do comodante.
”
(N.U 1017694-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
A parte agravada logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados no artigo 561, do CPC, em especial no que toca ao exercício da posse anterior. O Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação prévia, como determina o art. 562, do CPC, e deferiu o pedido de liminar formulado pela parte autora, ora agravada, com base na prova oral produzida em tal audiência . Numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se por ausente a relevância da argumentação, sendo imperioso manter a decisão agravada a fim de prestigiá-la, com aplicação do Princípio da Imediatidade, uma vez que o prolator da decisão atacada é quem melhor pôde avaliá-la, pois teve atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral.
”
(N.U 1011174-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020